Tribunal: TJMT
Processo: 1049855-58.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1049855-58.2019.8.11.0041
RECORRENTE: WEVERTY DE ALMEIDA COSTA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 80779457):
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS APLICADOS – TARIFAS PREVISTAS NO CONTRATO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, fazendo apenas maçante reedição praticamente literal das razões do apelo, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos, provas e fundamentos.
2. Não havendo abusividade nos juros e tarifas aplicados, não há falar em revisão do contrato, tampouco em repetição de indébito.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1049855-58.2019.8.11.0041, Relator: Des. João Ferreira Filho, j. em 09.03.2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas pelo recorrente WEVERTY DE ALMEIDA COSTA e pela recorrida BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, que reformou parcialmente a sentença de ID 58727530, proferida pelo Juízo da 4a vara especializada em direito bancário da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de Ação Revisional c/c Pedido Liminar interposta em face da instituição financeira, julgou parcialmente procedente a pretensão da parte consumidora para:
(a) Manter os juros remuneratórios em 2,32% ao mês;
(b) Manter a capitalização dos juros da forma contratada;
(c) Manter a cobrança das tarifas de registro de contrato (R$ 356,40 - trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) e de avaliação (R$ 425,00 – quatrocentos e vinte e cinco reais);
(d) Declarar a nulidade da cobrança de seguro, no valor de R$ 598,50 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), ante a abusividade desta, e determinar a restituição ao requerente, na forma simples, acrescidas de correção monetária pelo INPC desde a data da contratação e juros de 1% ao mês contados a partir da citação;
(e) Excluir os juros remuneratórios (porque no caso faz às vezes de comissão de permanência), e instituir como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC.
A Câmara julgadora, à unanimidade, negou provimento ao recurso da parte consumidora e deu provimento ao recurso da instituição financeira para:
(a) Manter a cobrança dos juros remuneratórios pactuados, pois não vislumbrou existência de cobrança de comissão de permanência;
(b) Manter a cobrança do seguro cumulação, pois não encontrou qualquer elemento de convicção de que a concessão do financiamento tenha sido condicionada à contratação do seguro.
Posteriormente, esta Vice-presidência, em cumprimento ao disposto art. 1.030, II, do CPC, determinou o retorno dos autos à Colenda Câmara Cível para eventual juízo de retratação, destacando que o acórdão estava em desconformidade com entendimento sedimentado (matéria repetitiva) pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972.
O órgão fracionário proferiu juízo positivo de retratação, conforme consta da ementa ora destacada (ID 10283498):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ABUSIVIDADE DOS JUROS APLICADOS – TARIFAS PREVISTAS NO CONTRATO – SEGURO – VENDA CASADA CONFIGURADA – RECURSO ESPECIAL SOBRE A MATÉRIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – TEMA 972 DO STJ – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. A tese fixada pelo STJ no Tema 972 é a de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Na fundamentação adotada no julgamento, o Ministro esclareceu que a contratação do seguro, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada por meio de instrumento com cláusula optativa quanto à contratação do seguro, e que permita que o consumidor escolha outra seguradora, caso queira, o que não foi observado no presente caso. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – ApCiv n. 1049855-58.2019.8.11.0041, Relator: Des. João Ferreira Filho, j. em 21.09.2021).
A parte recorrente, em suas razões recursais, alegou inobediência aos artigos 336, 341 e 369, todos do Código de Processo Civil; artigo 6o inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sufragado no Recurso Repetitivo originário do Tema 958, ocasião na qual defendeu as seguintes teses:
(a) Violação ao direito probatório, afirmando que apresentou elemento de verossimilhança (utilização da calculadora do cidadão) elucidativo da cobrança de juros superiores ao estipulado em contrato, e, embora inconteste seus pedidos para inversão do ônus da prova e perícia contábil, objetivando a prova da abusividade dos juros cobrados, estes requerimentos foram ignorados pelo órgão fracionário recorrido;
(b) Violação ao Tema 958/STJ, tendo em vista que na situação sub judice a instituição financeira não comprovou a efetiva prestação de serviços referente a cobrança da tarifa de avaliação do bem; o que configura a abusividade desta cobrança.
Recurso tempestivo (ID 84101975) e dispensado o pagamento do preparo, por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (ID 84137995).
Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso (ID 86594484).
É o relatório.
Decido.
2- Da sistemática de recursos repetitivos - Tema 958/STJ
A parte recorrente sustenta a reforma da decisão para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, em especial a devolução do valor cobrado a título de tarifa de avaliação do bem dado em garantia, por afrontar decisão do Superior Tribunal de Justiça estabelecida em sede de Recursos Repetitivos.
A matéria foi afetada pelo TEMA 958/STJ, cuja tese firmada foi no sentido de:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. (Grifei).
O órgão fracionário deste Tribunal fez expressa menção ao repetitivo em referência, citando a ementa do julgado, e decidiu, conforme alhures mencionado, pela legalidade da cobrança do valor pago a título de tarifa de avaliação do bem, consoante fundamentação destacada (ID 80779457):
“No caso, a Cédula de Crédito Bancário no 2901877399 foi emitida em 10/11/2017, prevendo a cobrança de tarifas de registro e de avaliação do bem nos valores de R$ 356,40 e 425,00, não se mostrando abusivas e, por isso, não podendo se falar em onerosidade excessiva (cf. Id. no 58727507 - Pág. 3 – quadro de Características da Operação). (grifei).
Em outras palavras, a Câmara julgadora consignou que a tarifa de avaliação do bem dado em garantia cobrada no contrato sub judice não é abusiva porque expressamente prevista. Este cenário está em conformidade com o item 2.3 do Tema 958/STJ.
Por outro viés, é preciso esclarecer que a premissa em tela (2.3) - “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia” comporta duas ressalvas, a saber: (2.3.1) - abusividade da cobrança por serviço não prestado e (2.3.2) – possibilidade de controle de onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
Quanto ao controle de onerosidade excessiva, o órgão fracionário decidiu que o valor de R$ 425,00 (quatrocentos e vinte e cinco reais) não é exorbitante. Ademais, ao contrário do mencionado pelo recorrente, a Câmara também assentou a legalidade da cobrança da tarifa porque constatou no documento de ID 58727525 - pág. 6/7 - laudo de avaliação –que o serviço foi efetivamente prestado.
De fato, quando da proposição do Tema 958, o Ministro relator, Paulo de Tarso Sanseverino, esclareceu que só é abusiva a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia quando desacompanhada da efetiva comprovação da prestação do serviço, in verbis:
Sob a ótica do direito do consumidor, entretanto, cumpre fazer algumas ressalvas, com base nas questões que foram suscitadas nos recursos afetados. A primeira delas diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente prestado. Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa de avaliação do bem dado em garantia, pois os consumidores são cobrados pela avaliação do bem, sem que tenha havido comprovação da efetiva prestação desse serviço. No caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as instituições financeiras não trouxeram, em suas contestações, nenhum laudo de avaliação, que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de veículo usado. Observe-se que, como o contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal). (...) Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação no art. 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (...) (Grifei).
Ao analisar aquele caso concreto (Resp. no 1.578.553 – SP), o relator esclareceu que “quanto à tarifa de avaliação do bem, foi acostado aos autos o laudo de avaliação (fl. 110), estando provada a efetiva prestação do serviço, sendo cabível, portanto, a cobrança”.
Dito de outro modo, a cobrança da tarifa de avalição do bem será considerada válida quando estiver acompanhada do laudo de avaliação, ou de qualquer outro documento que comprove a efetiva prestação do serviço. Caso contrário, a cobrança não se justifica, nos termos do artigo 51 inciso I do CDC.
Colocadas todas estas premissas, e tendo o órgão fracionário constatado que o laudo de avaliação foi anexado aos autos, não há violação a sistemática de precedentes, sendo inadmissível o recurso, neste ponto.
Passo aos demais requisitos de admissibilidade.
3- Da análise de fatos e provas -Súmula 07 do STJ
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 336, 341 e 369, todos do Código de Processo Civil e ao artigo 6o inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, a parte recorrente ressaltou que ocorreu cerceamento de defesa, tendo em vista que foi indeferida a prova pericial requestada, a qual certamente comprovaria a abusividade dos juros pactuados.
O órgão fracionário manifestou-se sobre o ponto, in verbis (ID 80779457):
“Preambularmente, não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC; no caso dos autos, não há necessidade de perícia contábil, já que as alegações de abusividade contratual possuem cunho eminentemente jurídico. (...)No caso, não está demonstrada a abusividade da taxa dos juros remuneratórios contratados (2,32% a.m. e 31,64% a.a.), porquanto, a taxa dos juros remuneratórios para contratos envolvendo a aquisição de veículos em vigência à época da contratação (10/11/2017) oscilou entre 0,23% a.m. e 4,59% a.m., e entre 2,82% a.a. e 71,28% a.a, conforme indicado no “site” do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true) (...)
Embora a taxa de juros remuneratórios convencionada entre as partes não se insira ou se localize perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não enxergo qualquer aspecto de abusividade ou ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição monstruosa ou tão absurda ao ponto de opor ao consumidor acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, o autor/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava.
(...)
Outrossim, a “Calculadora do Cidadão” disponibilizada pelo Bacen e invocada pelo autor não é meio idôneo para apuração da taxa de juros remuneratórios efetivamente cobrada, mesmo porque não leva em consideração as peculiaridades do contrato, tais como a capitalização mensal de juros pactuada e os demais encargos, apenas auxiliando o consumidor a realizar cálculos simples.
Todavia, para infirmar a conclusão de que é dispensável a perícia porque da interpretação do contrato é possível extrair que a cobrança dos juros está nos parâmetros da média do mercado, é preciso revolver o acervo fático probatório dos autos e analisar cláusulas contratuais, procedimento vedado pelas súmulas 05 e 07 do STJ.
Para elucidar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. CONTROVÉRSIA UNICAMENTE DE DIREITO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).
2. As questões jurídicas apreciadas pelo Tribunal de origem se amoldam à jurisprudência desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp 1752961/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 24/06/2021)
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1030, inciso I, alínea “b” do Código de Processo Civil (Tema 958/STJ) e no artigo 1.030, V, do CPC (artigos 336, 341 e 369, todos do Código de Processo Civil e ao artigo 6o inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor)
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça